Tribunal: STF
Processo: RE 101279
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HOMICIDIO DOLOSO E TENTATIVA DE HOMICIDIO. CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO DO
RÉU EMMANUEL PEREIRA CALDAS, PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DE
ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ACÓRDÃO QUE ANULOU A DECISÃO DO JÚRI
DETERMINANDO A SUBMISSAO DOS REUS, EM CONJUNTO, A NOVO JULGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REGULARMENTE INTERPOSTO. PRELIMINARES
REJEITADAS (ARTS. 61, PAR-1., 321 E 322 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F.).
LIMITES DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS. A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO,
INTEGRALMENTE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, IMPORTOU, NAS CIRCUNSTANCIAS
DO CASO, EM DECISÃO DE OFICIO, PORQUANTO AS APELAÇÕES TINHAM CARÁTER
RESTRITO. O DESDOBRAMENTO PROCESSUAL, DE MODO A PERMITIR O
JULGAMENTO PELO JÚRI, DO RÉU EMMANUEL PEREIRA CALDAS, ENQUANTO
PENDIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A IMPRONUNCIA DO CO-RÉU
CARLOS ALBERTO CALDAS, ASSENTOU EM MOTIVO RELEVANTE E COM ELE
CONCORDOU A DEFESA. ALCANCE DA REGRA DO ART-80 DO COD. PROC. PENAL.
ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA RENOVADO O
JULGAMENTO DAS APELAÇÕES PELA TURMA JULGADORA, NOS TERMOS EM QUE
FORAM PROPOSTAS.